Tribunal: TRF3
Processo: 5286274-48.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1298/1327)

5286274-48.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5286274-48.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEISY MARA PERUQUETTI - SP320138-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5286274-48.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEISY MARA PERUQUETTI - SP320138-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão (ID 201630673) que, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, para afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada e a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC) e, de acordo com o art. 1.013, § 3o, III, CPC, julgar procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer o direito à conversão do benefício em aposentadoria especial, mediante o cômputo do tempo especial reconhecido nos autos de demanda judicial anteriormente proposta, com trânsito em julgado (proc. no 1001352-40.2015.8.26.0619 da 1a Vara de Taquaritinga/SP).

Sustenta o INSS a existência de omissão no v. acórdão, ao deixar de reconhecer a ocorrência da coisa julgada, impondo-se a extinção do processo sem resolução no mérito com fundamento no art. 485, V, CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimada, a parte autora se manifestou (ID 358098667).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados que levaram ao afastamento da coisa julgada, reconhecida na r. sentença de primeiro grau, viabilizando, por conseguinte, a apreciação do pedido exordial, no mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3o, III, CPC.

Constou expressamente do voto que:

(...)

Dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Por sua vez, os artigos 507 e 508 do CPC/2015 estabelecem:

Art. 507. É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

É imprescindível distinguir os institutos da coisa julgada material e da eficácia preclusiva da coisa julgada. A primeira refere-se à imutabilidade da decisão judicial que resolve definitivamente o mérito da causa, impedindo sua rediscussão em outro processo e garantindo segurança jurídica.

Já a eficácia preclusiva da coisa julgada atua no sentido de obstar a rediscussão de questões que, embora pudessem ter sido oportunamente suscitadas na demanda originária, não o foram, configurando hipótese de preclusão.

No caso em análise, a r. sentença recorrida reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu o feito nos termos do art. 485, V, CPC, ao fundamento de que o segurado não poderia, sob o pretexto de revisão, ajuizar nova ação visando à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, alegando que tal pedido não foi incluído na ação concessória.

Entretanto, a hipótese dos autos não configura violação à coisa julgada em sua acepção clássica (efeito negativo), uma vez que não se verifica a tríplice identidade entre as demandas — partes, pedido e causa de pedir —, requisito essencial à configuração da coisa julgada material, nos termos do art. 337, §2o, do CPC.

A causa de pedir e o pedido formulados na ação anteriormente julgada não se confundem com aqueles deduzidos na presente demanda, o que afasta a identidade objetiva entre os feitos. Por conseguinte, não se configura a hipótese de coisa julgada, sendo incabível o reconhecimento de impedimento ao conhecimento da nova ação com fundamento nesse instituto.

Conforme consta dos autos, indeferido o benefício de aposentadoria (NB 42/164.656.511-5, DER 24.09.2014 – ID 137021330/43), a parte autora ajuizou a ação previdenciária no 1001352-40.2015.8.26.0619 perante a 1a Vara da Comarca de Taquaritinga/SP, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos de 02.05.86 a 17.01.92 e de 07.08.92 a 08.11.2013, cujo pedido foi acolhido em sede recursal por decisão colegiada da 10a Turma desta Corte (proc. registrado sob no 0037152-77.2016.4.03.9999 e relatoria do Exmo. Des. Fed. Nelson Porfírio), reconhecendo o labor em condições especiais nos períodos de 02.05.86 a 17.01.92 e de 07.08.92 a 08.11.2013 e o direito à percepção da aposentadoria integral com DIB em 24.09.2014 (DER) (Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2201321 - 0037152-77.2016.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 05/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/06/2018; trânsito em julgado em 18.12.2019). O benefício foi devidamente implantado em 28.11.2019 sob o NB 42/192.233.276-0, DIB em 24.09.2014 – DER (ID 137021325).

Posteriormente, a parte autora ajuizou a presente ação previdenciária em 27.12.2019, pleiteando a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde a DER (24.09.2014), considerados os períodos de labor especial reconhecidos na supracitada ação judicial (de 02.05.86 a 17.01.92 e de 07.08.92 a 08.11.2013).

Não se configura, portanto, a ocorrência de coisa julgada, uma vez que não se verifica a tríplice identidade entre as demandas, considerando que tanto a causa de pedir quanto o pedido são distintos.

Neste sentido, citam-se julgados deste E. Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

Para que ocorra a coisa julgada é necessário, nos termos do § 2o do artigo 337 do CPC/2015, que entre as demandas exista a chamada "tríplice identidade", ou seja, identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. Ocorrendo variação de quaisquer desses elementos, afasta-se a ocorrência de coisa julgada.

Embora haja identidade de partes e de pedido, a causa de pedir expressa na atual demanda não corresponde àquela constante dos autos do Processo 0010123-93.2012.4.03.6183.

O lapso temporal pleiteado na inicial não está abarcado pelos limites objetivos da coisa julgada material.

Apelação da parte autora provida.

(ApCiv 5000625-02.2021.4.03.6140, 7a Turma, Relator: Des. Federal JEAN MARCOS FERREIRA, Julgamento: 25/04/2024, DJEN: 30/04/2024)

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. CHUMBO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

Ante a diversidade dos pedidos formulados na ação anterior e no presente feito, não se configura a coisa julgada.

Os períodos especiais superam 25 anos, permitindo a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

O benefício previdenciário é devido desde a data de entrada do requerimento administrativo, tendo em vista que os documentos aptos a demonstrar o exercício de labor em condições insalubres já se encontravam juntados ao processo administrativo.

(ApCiv 5002157-59.2020.4.03.6103, 8a Turma, Relatora: Juíza Federal Convocada VANESSA VIEIRA DE MELLO, Julgamento: 15/05/2025, DJEN: 19/05/2025)

Por fim, a pretensão ora deduzida — revisão da aposentadoria por tempo de contribuição para concessão de aposentadoria especial — não encontra impedimento na eficácia preclusiva da coisa julgada. Embora o segurado tenha obtido o benefício anterior com o cômputo de períodos reconhecidos como especiais, o pedido formulado à época restringiu-se à aposentadoria por tempo de contribuição, sem que se tenha requerido a aposentadoria especial.

A despeito de ser possível a formulação do pedido de aposentadoria especial na ação originária, a ausência de tal requerimento não implica preclusão, pois o ordenamento jurídico previdenciário assegura ao segurado o direito à revisão do benefício, com vistas à obtenção da melhor prestação possível, conforme previsto no art. 124 da Lei no 8.213/91 e consolidado pela jurisprudência.

Além disso, a revisão ora pleiteada funda-se em pedido diverso, ainda que com base em parte dos mesmos fatos, o que afasta a identidade objetiva entre as demandas. A coisa julgada não pode ser invocada para impedir o exercício de um direito que, embora possível anteriormente, não foi objeto de apreciação judicial, especialmente quando se trata de matéria de caráter alimentar.

Portanto, não há que se falar em eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo plenamente legítima a pretensão de revisão do benefício para sua conversão em aposentadoria especial e por conseguinte, o afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito.

Entretanto, estando o processo em condições de imediato julgamento, aplico a regra do art. 1.013, § 3o, III, da norma processual e passo ao exame do mérito.

(...)

O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo(a) embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, consoante o precedente seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE.

1. Manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado.

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão